Tribunal: STF
Processo: RE 607107
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
Ementa: MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Possui repercussão geral a discussão sobre a hipótese de violação do direito constitucional ao trabalho no caso de suspensão da habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.